Tribunal: TJBA
Processo: 8031427-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031427-26.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENILDA BORGES SANTOS e outros Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas pela consumidora e pela concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de débito relativo à recuperação de consumo e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o recurso da concessionária viola o princípio da dialeticidade; (ii) analisar a validade do procedimento administrativo que, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente, apurou suposta fraude no medidor de energia e gerou a cobrança impugnada; (iii) verificar a legalidade da suspensão do serviço de energia elétrica; (iv) aferir a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório; e (v) definir os consectários legais aplicáveis à condenação. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. Embora reitere teses anteriores, o recurso da concessionária impugna os fundamentos centrais da sentença, atendendo aos requisitos legais para o seu conhecimento. 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da fornecedora e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. 5. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por ser um documento produzido de forma unilateral pela concessionária, não é suficiente, por si só, para comprovar a fraude no medidor ou a responsabilidade da consumidora. A presunção de veracidade dos atos da concessionária é relativa e foi afastada pelas provas dos autos. 6. A concessionária não demonstrou alteração significativa no padrão de consumo da unidade após a substituição do medidor, o que enfraquece a alegação de desvio de energia. Além disso, o procedimento adotado violou o contraditório e a ampla defesa, bem como as normas da ANEEL (Resolução nº 414/2010), sendo, portanto, nulo. 7. Declarada a nulidade do procedimento administrativo, o débito dele decorrente é inexigível, e a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base nessa cobrança constitui ato ilícito. 8. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral, cujo valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos precedentes desta Corte. 9. Os consectários legais sobre a condenação devem ser ajustados de ofício para se adequarem à nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada, recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por si só, é insuficiente para comprovar fraude no medidor de energia, cabendo à concessionária o ônus de demonstrar a irregularidade por outros meios de prova, sob pena de nulidade do procedimento e inexigibilidade do débito. 2. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito apurado em procedimento administrativo nulo configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais. 3. As condenações judiciais devem observar a sistemática de juros e correção monetária estabelecida pela Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 406 (com a redação da Lei nº 14.905/2024); Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-RS, AC 70079291456, Rel. Francisco José Moesch, 22ª Câmara Cível, j. 08.11.2018; TJ-BA, APL 00012065220168050138, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, pub. 03.07.2018; TJ-BA, Apelação 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 18.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível 50004503020248130210, Rel. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 28.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8031427-26.2021.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, RENILDA BORGES SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE RENILDA BORGES SANTOS, pelas razões adiante expendidas.